Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724408-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KEFREN SILVA SENRA RECORRIDO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente (ID 52030618), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, o recorrente aufere rendimento líquido mensal no valor superior a R$ 15.500,00, conforme contracheques de IDs 52219505, 52219506, 52219507, bem como não juntou documento capaz de comprovar que se encontra em elevado grau de endividamento, se limitando elencar gastos com despesas correntes de educação, telefonia, energia, internet. Logo, verifico que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais. Ademais, conforme a DIRP apresentada, também possui rendimentos oriundos de aplicações financeiras, que não se coadunam com o estado de miserabilidade declarado. Indefiro o benefício em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento líquido muito superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora